Tribunal: STF
Processo: SS 5722
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão, formulado pelo Estado de Santa Catarina (eDOC. 40), dos efeitos de decisão proferida nestes autos, pela qual o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, e. Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a suspensão dos efeitos das decisões proferidas no Mandado Se segurança n° 5083412-55.2024.8.24.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Narra o requerente que idêntica demanda é objeto do Mandado de Segurança Coletivo nº. 5037236-18.2024.8.24.0000, impetrado pelo Sindicato dos Analistas da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina - SINDIFAZ e pelo Sindicato dos Auditores Estaduais de Finanças Públicas de Santa Catarina – SINDAF-SC, em curso perante o mesmo órgão de origem, na qual foi proferida decisão assim ementada:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PROMOVIDO POR SINDICATO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE "RETRIBUIÇÃO PELO ESFORÇO DE COBRANÇA DE CRÉDITO INADIMPLENTE" INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 443/2009. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 18.315/2021, QUE EXTINGUIU A BENESSE SEM REVISAR A VERBA. MEDIDA INADMISSÍVEL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO REAJUSTE. DECESSO REMUNERATÓRIO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 12, § 1º, da Lei nº 7.347/1985, bem como o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    "Art. 12. § 1º, da Lei n° 7.347/195. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato”. (grifei).



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    Ressalte-se que a extensão pleiteada configura medida de economia processual, expressamente prevista no §8º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 (“As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original”), bem como pelo § 5º do art. 15 da Lei nº 12.016/2009 (“As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original”), cujas hipóteses de incidência aplicam-se ao caso.



    No presente caso, verifico que assiste razão ao Estado requerente. Constata-se haver risco de lesão à ordem e economia públicas. Conforme já destacado na decisão concessiva da suspensão, o Ministro Gilmar Mendes, em decisão que analisou a parcela denominada “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente”, consignou que a referida verba configura uma parcela remuneratória atrelada diretamente ao incremento da arrecadação estadual, o que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos dos artigos 37, inciso XIII, e 167, inciso IV, da Constituição Federal (ARE 1.535.448, DJe de 19.03.2025).



    Dessa forma, a verba em questão não se enquadra como bônus de eficiência, hipótese admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 6.562, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.03.2022). Trata-se, na verdade, de um reajuste percentual incorporado aos vencimentos dos servidores, o que contraria o artigo 37, inciso X, da Constituição, que exige lei específica para a concessão de aumentos remuneratórios.



    Todos essas circunstâncias também estão presentes nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 5037236-18.2024.8.24.0000, a revelar, de modo concreto uma potencial maximização do provável risco à ordem econômica local. Desse modo, o efeito multiplicador se revela presente pelo risco de proliferação de demandas idênticas, haja vista a existência de inúmeros outros servidores em situação análoga. Com efeito, trata-se de fundamento apto a ensejar a suspensão liminar da medida judicial impugnada, bem como a extensão de seus efeitos, na linha do que afirmam os seguintes precedentes do Plenário desta Corte.



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Direito Tributário. Servidor público em atividade com visão monocular. Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88). Matéria constitucional. Potencial efeito multiplicador. Risco à ordem econômica e administrativa configurado. Agravo regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar pedido de contracautela voltado a uma decisão de Corte regional em que se reconheceu, por interpretação extensiva, ser aplicável a servidor público em atividade com visão monocular a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. 2. Decisão regional que interfere diretamente na composição da receita corrente líquida do agravado e que implica, ainda, risco de efeito multiplicador, dada a possibilidade de extensão de seu comando a todos os servidores públicos estaduais em situação similar à da agravante. 3. Julgamento pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal da ADI nº 6.025, em que se reconheceu a constitucionalidade da referida norma legal. 4. Agravo regimental não provido.”(SS 5349-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10.06.2020, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. MEDIDA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado. 2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias. 3. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da extensão da suspensão deferida. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”(SS 5305-Extn-segunda-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.04.2020, grifei).



    Constatado que a hipótese objeto do processo indicado pelo Estado de Santa Catarina é análoga àquela que motivou a suspensão inicial - porquanto cuida de decisão que reconheceu aos substituídos dos impetrantes o direito ao reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VPNI, com base no valor da "Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente", calculada no exercício de 2021 – estão presentes no caso as condições que ensejaram o deferimento do pedido de suspensão, razão pela qual defiro o pedido de extensão.



    Ante o exposto, defiro o pedido de extensão, para que a suspensão anteriormente deferida alcance também a questão presente nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº5037236-18.2024.8.24.0000. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente